Tribunal: TJMT
Processo: 0010317-32.2015.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010317-32.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto (art. 155)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO APARECIDO ROQUE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANTONIA TATIANA SANTOS SILVA - CPF: 009.489.021-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE –
ACOLHIMENTO P
ARCIAL

– CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO
APELANTE
EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – SANÇÃO REDIMENSIONADA, TODAVIA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES
DO APELANTE
ADEQUADAMENTE SOPESADOS –

2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3
. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – APELANTE REINCIDENTE E GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO – NECESSIDADE DE IMPOS
IÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – 4
. REQUERIDA A

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO –
APELANTE REINCIDENTE
–

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação parcialmente inidônea deve ser redimensionada, impondo-se
a
reforma do édito judicial, com
fundamento
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
aplicada
ao
apelante
:

sanção
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime que praticou.

2.
O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização
dos maus antecedentes ou
reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3
.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar da pena aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é reincidente e
teve
uma
circunstância judicia
l
aferida desfavoravelmente à sua pessoa
,
impondo-se, pois, a aplicação da
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Deve ser mantida

a negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44 do
Código Penal
, eis que ele é
multirreincidente
.

5. Recurso
provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Ilustre componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Aparecido Roque

contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0010317-32.2015.8.11.0040
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
-MT
,

conden
ando-o
pela prática do crime de
furto simples
, tipificado no art.
155
,
caput
, do Código Penal, à pena de
1
(
um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
106267987
, postula:
(
i
)

o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, com a redução da pena-base para o mínimo legal
;

(
i
i
)
a exclusão
da agravante da reincidência, por ausência de documento comprobatório nestes autos acerca d
e
condenação anterior; (
iii
) a alteração do regime prisional para o aberto; e
, por fim,
(
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões
vistas no
ID
106267988
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no
parecer
encontradiço no
ID

112199483
,
opinou pelo parcial provimento da presente apelação criminal, para afastar a avaliação pejorativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do
apelante
, reduzindo-se proporcionalmente a sanção basilar
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial
acusatória
,
constante
no ID
106259485
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta das inclusas peças de informação que, no dia 23 de outubro de 2015, por volta das 9h, em via pública, defronte a residência situada na Rua São Mateus, nº 24, Bairro São Domingos, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado TIAGO APARECIDO ROQUE subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa de cor preta/branca, contendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) em pecúnia, 1 (uma) carteira de bolso contendo documentos pessoais e R$ 12,00 (doze reais), 2 (dois) talões de cheques e 2 (dois) pingentes de ouro, avaliados em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 21 do IP, pertencentes à vítima Antônia Tatiana Santos Silva.

Segundo restou apurado, nas condições em que o crime se desenvolveu, o denunciado ao passar defronte a residência da vítima, percebeu que no interior de um veículo estacionado no local, havia a referida bolsa, contendo em seu interior os sobreditos pertences, ao passo que, aproveitando que o automóvel
encontrava-se
aberto, veio a subtrair a res furtiva, evadindo-se do local logo em seguida.

Infere-se dos autos que, ao perceber o furto, a ofendida acionou a equipe da Policia Militar, que passou a realizar diligência no intuito de apurar a identidade do autor, sendo certo que, valendo-se do sistema de monitoramento de câmeras de segurança instaladas próximo ao local, pôde identificar TIAGO APARECIDO ROQUE, vulgo “
Tiaguinho
” como responsável pelo ilícito.

Passo seguinte, em continuidade nas diligências, os milicianos lograram localizar o imputado em uma residência situada na Rua Santa Ana, no Bairro São Domingos, realizando sua prisão em flagrante delito.

Calha ressaltar que, quando indagado pela autoridade policial acerca dos fatos, TIAGO assumiu a pr
ática delituosa. Ademais, indicou o local em que havia dispensado a bolsa, bem como onde havia ocultado os talões de cheque, os quais foram devolvidos à vítima, conforme se verifica do interrogatório de fls. 14 do IP. [...]

No caso
em apreciação, verifica-se que tanto a
materialidade
quanto
a autoria do crime descrito
na peça acusatória

estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar
a dosimetria
da
pena

de reclusão
imposta
à sua pessoa
.

A propósito
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria
efetuada:

[...]

I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, caput, do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado é portador de maus antecedentes (fls.105/107). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social do agente. A personalidade do acusado é voltada a prática de crimes contra o patrimônio. As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu é reincidente (fls.105/107), devendo incidir na hipótese a agravante do inciso I, do art.61, do CP, razão pela qual elevo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de maneira que atenuo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não se verifica causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual resta a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

II – DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial semiaberto, tendo em vista se tratar de reincidente, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado o regime semiaberto, sendo certo que o Estado da Federação não possui estabelecimento penal adequado para o cumprimento no regime fixado.

Expeça-se contramandado de prisão, fazendo-se as comunicações necessárias.

Ausente o requisito objetivo previsto no inciso II, do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de direitos.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.
[...]

Como
é
cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante
:
a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade.
No enta
n
to
, é forçoso reconhecer que
não
agiu corretam
ente
o
sentenciante
,

no respe
itante
à aferição negativa de
dois
desses
vetores
. Com efeito,
em relação à culpabilidade,
a
pena
foi majorada
na primeira fase de forma inidônea, porque
houve
confu
são entre a
culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de que “
o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente
”, é componente da culpabilidade que integra o referido conceito, e, por óbvio, não serve como parâmetro orientador da fixação da sanção basilar
.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

No
que diz respeito à personalidade
do apelante
, vê-se que esta circunstância judicial também foi aquilatada
negativamente
com base em fundamentação
inconsistente
, pois
o
magistrado
consignou somente que
ele
tinha personalidade voltada para o crime sem que fosse apresentado qualquer elemento concreto que justificasse essa conclusão, não sendo demais
r
egistra
r
, por
importante
, que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para denotar personalidade voltada para a prática criminosa, como se extrai
do
julgado
abaixo
ementado
:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no
REsp
1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ,
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016).

9
.
Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ,
REsp
1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021,
DJe
01/07/2021).
Destacamos

Diante do exposto, deve ser afastada a valoração negativa
das circunstâncias judiciais da

culpabilidade

e
personalidade do apelante
, porquanto, conforme
acima foi esclarecido, o magistrado não se portou com o costumeiro acerto.

Por outro lado
, embora

o
apelante postule o afastamento
da análise pejorativa
dos maus antecedentes e da reincidência, sob o argumento de que não consta
na folha de antecedentes juntadas nestes autos informações acerca do transito em julgado das condenações anteriores
que lhe foram impostas
,
impõe
-se destacar que em uma simples consulta
ao Processo Executivo de Pena n.
2000173-98.2019.8.11.0015
, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível constatar que
ele

tem
nove condenações definitivas, sendo que seis delas
transitaram
em julgado ante
s

da
data do fato narrado na denúncia (23 de outubro de 2015)
– aptas, portanto, para
caracterizarem
maus antecedentes ou reincidência –
, conforme se infere do atestado de pena abaixo reproduzido:

Aliás, s
obre a possibilidade de se aferir maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico dos
T
ribunais, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

- A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação
da atividades criminosas
. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

-
O fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial
.
Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019).
Destacamos

De seu turno,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento
acerca da matéria
, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado:
“
A
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Desse modo, estando escorreito o reconhecimento

realizado
pelo prolator da sentença condenatória
dos maus antecedentes e
d
a reincidência
do apelante
, é perfeitamente cabível
a

sua
manutenção

como fator negativo.

Diante do que foi exposto,
tendo por
necessária a readequação da sanção fixada para
o apelante, passo a redimensioná-la
desta forma:

Na primeira fase, considerando que somente os antecedentes criminais foram mantidos desfavoravelmente ao apelante,
estabeleço
a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,

cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral da atenuante da confissão espontânea do apelante com a agravante da reincidência, fixando a sanção em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-m
ulta,
tornando-a
definitiva
dia
nte da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judici
ais, o que culminou na edição da Súmula n.
269
.

Todavia, n
o presente caso, verifica-se que o
apelante
, além de reincidente, teve valorada como n
egativa
s

uma

circunstância judicia
l
do art. 59 do
Código Penal
, o que afasta
a aplicaç
ão do
referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea até para a fixação do regime prisional fechado.
Logo,
tendo sido estabelecido o regime semiaberto
na sentença
condenatória
para o cumprimento da pena aplicada ao apelante
,
nesse ponto,
não há qualquer
retificação a ser feita
este órgão revisor
.

Por derradeiro, m
antenho
a negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que ele é
multirreincidente
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Tiago Aparecido Roque
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade
, redimensionando
a
sua pena para
1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e
o pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022